Tribunal: TJMT
Processo: 1023185-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JANETT ROJAS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio de no 1045728-43.2020.8.11.0041, ajuizada em face de VICTOR HUGO METELLO DE SIQUEIRA, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.
Para tanto, a agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 66015953).
Contrarrazões à id. 69685974, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, é possível verificar, de plano, que o presente recurso não merece prosperar.
Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.
É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça.
- A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)
No caso vertente, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face da agravante. Isso porque, pretende por meio da ação proposta na origem a extinção de condomínio de bem imóvel de valor que ultrapassa a quantia de R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.
Ademais, cumpre registrar que a recorrente aufere renda mensal bruta de R$ 16.203,81 (dezesseis mil duzentos e três reais e oitenta e um centavos) como servidora efetiva do Estado (investigador de polícia), conforme documento apresentado ao id no 65885994, e, apesar dos descontos obrigatórios e de empréstimos consumirem boa parte do salário, ainda lhe sobra a quantia de R$ 8.337,66 (oito mil trezentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), quantia que reputo suficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, ainda mais quando o magistrado singular possibilitou o pagamento de forma parcelada (art. 98, §6o, do CPC).
Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça, não havendo nada o que reparar na decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.